Tribunal: STF
Processo: RHC 251992
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eneildo Ernandes de Alcantara interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, utilizado em substituição à revisão criminal, para revisar a dosimetria da pena e aplicar a detração penal. 



    2. O paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão e ao pagamento de 766 diasmulta por tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 07/08/2024. A defesa interpôs habeas corpus após o trânsito em julgado, que não foi conhecido. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para revisar a dosimetria da pena e aplicar a detração penal. 



    3. A questão também envolve a análise da legalidade na dosimetria da pena e a possibilidade de revisão das circunstâncias judiciais e dos critérios de individualização da pena no âmbito do habeas corpus. 



    III. Razões de decidir 



    4. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito revisional. 



    5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, e a revisão das circunstâncias judiciais e dos critérios de individualização da pena não é adequada ao habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. A detração penal não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, impedindo esta Corte de se debruçar sobre a matéria, sob pena de supressão de instância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é discricionária e não pode ser revista em habeas corpus, salvo flagrante ilegalidade. 3. A detração penal não pode ser analisada sem debate prévio no Tribunal de origem".



    (HC 935.828 AgRg – ministro Messod Azulay Neto)



    Pleiteia, em síntese:



    a) – REDUZIR a pena-base para próximo a mínima prevista, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, uma vez afastada a circunstâncias judicial indevidamente considerada das circunstâncias do crime;



    b) - RECONHECER a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei n°. 11.343/2006, uma vez que não se justifica o afastamento da minorante, porquanto o recorrente estava em situação que caracteriza a atividade de mula do tráfico, além de terem sido preenchidos todos os requisitos para a concessão do benefício, ante sua primariedade, a ausência de maus antecedentes e de indicação de dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa; 



    c) - DETRAIR, caso seja dado provimento ao recurso ordinário, o período de prisão preventiva do recorrente, já que se encontra preso desde 09.11.2023, conforme art. 387, §2º, do Código de Processo Penal; 



    d) – por fim, sendo fixada a pena não superior a 04 (quatro) anos ou restando pena a ser cumprida inferior a 04 (quatro) anos com a aplicação da detração, REQUER-SE que seja aplicado o regime aberto e as penas restritivas de direito em substituição à pena privativa de liberdade, já que o agravante preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 44 e seguintes do Código Penal, expedindo-se Alvará de Soltura, ao tempo em que prequestiona a matéria e os fundamentos mencionados nestas razões e demais peças produzidas nos autos.



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, conforme informado pelo ato dito coator, a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior a esta impetração.



    Nesse contexto, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça que a impetração é inadmissível quando interposto como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente